Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. ATO EXECUTIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em duplicata mercantil, com base na prescrição intercorrente, após reconhecimento de inércia processual. Após apuração de alteração contratual, a exequente requereu a inclusão de sócio no polo passivo, com deferimento da citação e penhora via Sisbajud. O juízo de origem considerou a suspensão iniciada em 17/06/2021 como marco inicial da prescrição intercorrente, reconhecendo sua ocorrência e extinguindo o feito. A exequente recorreu, sustentando a inexistência de inércia, diante das diligências promovidas e da penhora efetivada no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a realização de atos constritivos por parte da exequente durante a tramitação da execução, especialmente a penhora via Sisbajud, é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O despacho que ordena a citação do devedor tem o efeito de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da execução, nos termos do art. 802, caput, do CPC.
4. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, determinada em 17/06/2021, atrai a aplicação do art. 921, III e §1o, do CPC, interrompendo o prazo prescricional por um ano.
5. A partir da diligência realizada em outubro de 2024, a exequente comprovou a alteração contratual da empresa executada e a possibilidade de responsabilização do sócio, obtendo decisão favorável à sua inclusão no polo passivo e à prática de atos constritivos.
6. A efetivação da penhora de valores via Sisbajud em 30/04/2025 representa ato executivo eficaz, que rompe a inércia processual, conforme previsão expressa do art. 921, § 4o-A, do CPC, e suspende novamente o prazo da prescrição intercorrente.
7. A extinção da execução baseou-se exclusivamente em linha de tempo formal, desconsiderando atos processuais relevantes praticados pela exequente, especialmente a penhora realizada, em desconformidade com a jurisprudência consolidada do TJDFT.
8. A jurisprudência reconhece que atos constritivos no curso da execução, como a penhora de valores, demonstram diligência do credor e são suficientes para afastar a configuração da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de valores realizada no curso da execução constitui ato executivo apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
2. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do credor e inexistência de atos processuais eficazes à satisfação do crédito.
3. A extinção da execução com base na prescrição intercorrente não se justifica quando demonstrada a adoção de diligências efetivas e atos constritivos no curso do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 802, caput; 921, inc. III, §§ 1o e 4o-A; 924, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2053291, 0024537-37.2013.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 20.10.2025; TJDFT, Acórdão 2061427, 0709957-98.2017.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 07.11.2025.